Tribunal: TJMT
Processo: 0001099-89.2010.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001099-89.2010.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO LUCIO AMORIM DE PAULA - CPF: 651.417.171-00 (APELANTE), Uniao Federal (APELADO), PROCURADORIA DA UNIAO NO ESTADO DO MATO GROSSO/AGU (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONIZIO BISPO DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de usucapião extraordinária relativa
a
imóvel rural, julgou improcedente o pedido autoral por entender ausente prova suficiente da posse qualificada, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em
saber se
: (i) a sentença incorreu em nulidade por decisão surpresa ao considerar a existência de embargos de terceiro relacionados ao imóvel sem prévia manifestação das partes; (
ii
) houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem prévia decisão saneadora e sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida para comprovação da
posse exercida pelo autor; (
iii
) estariam configurados os requisitos da usucapião extraordinária, especialmente quanto à comprovação da posse qualificada com
animus
domini
e ao lapso temporal exigido pelo art. 1.238 do CC.

III. Razões de decidir

3.
Não se configura decisão surpresa quando o magistrado utiliza elemento processual público e verificável relacionado ao objeto da controvérsia, especialmente quando derivado de processo judicial existente e acessível às partes, inexistindo violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC.

4.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a sentença fundamenta a improcedência do pedido na ausência de prova acerca de fato constitutivo do direito alegado, sem que tenha sido oportunizada a produção das provas previamente requeridas pela parte.

5.
Nas ações de usucapião, a comprovação da posse qualificada frequentemente demanda dilação probatória, notadamente por meio de prova testemunhal, sobretudo em hipóteses envolvendo imóveis rurais desprovidos de registro formal ou documentação dominial.

6.
A ausência de decisão saneadora e de delimitação das questões fáticas controvertidas, nos termos do art. 357 do CPC, aliada ao indeferimento implícito da prova testemunhal requerida desde a inicial, compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com prolação de decisão saneadora e produção das provas pertinentes.

Tese de julgamento:

“1. Não configura decisão surpresa a utilização, pelo magistrado, de fato processual público e verificável relacionado à controvérsia.

2
. Há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide é proferido com fundamento na insuficiência probatória sem que seja oportunizada a produção das provas previamente requeridas pela parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2
015,
arts
. 9o, 10, 357 e 487, I
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
no 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 2a Seção, j. 29.11.2022; STJ,
AgInt
no REsp no 1.432.645/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-s
e
de
recurso de apelação interposto
por
ANTÔNIO LÚCIO AMORIM DE PAULA

em face de
sentença prolatada pel
a Juíza
de Direito
Katia Rodrigues Oliveira, da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada pelo ora apelante,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
nos termos d
o art. 487,
I, do Código de Processo Civil (ID:

340739868
).

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a
nulidade da sentença por violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC
, sob o argumento de que a decisão teria se f
undamentado em fato processual consistente n
a existê
ncia de embargos de terceiro,

sem oportunizar prévia manifestação das partes
, configurando indevida
decisão surpresa
.

Além disso, defende a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, sustentando que o
J
uízo de origem
não promoveu o saneamento do feito
, tampouco possibilitou a produção de provas, em afronta ao art. 357 do CPC, tendo julgado antecipadamente a lide com fundamento na insuficiência probatória.

No mérito, afirma que há
contradição na fundamentação da sentença
, uma vez que o próprio
J
uízo, em decisões anteriores, teria reconhecido que o
memorial descritivo juntado aos autos era suficiente para individualizar o imóvel
, ao
passo que, na sentença, concluiu em sentido oposto, viola
ndo o art. 489, §1o, IV, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Assevera inexistir
oposição eficaz à posse
do apelante
, pois o processo de
Embargos de Terceiro n.
0003473-63.2019.8.11.0028
, utilizado como fundamento para descaracterizar a posse
ad
usucapionem
, teria sido
extinto por abandono da causa
, sem resolução de mérito, circunstância que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não seria apta a interromper o
prazo da prescrição aquisitiva.

Alega que houve a
comprovação da posse qualificada
, demonstrada por atos típicos de domínio, tais como cultivo agrícola diversificado, exploração produtiva da terra, cercamento da área e residência no local, além de documentos como
declaração da EMPAER/MT
e registro de fornecimento de energia elétrica em nome do apelante desde 2006.

Ao final, requer, p
reliminarmente, a
anulação da sentença
, com retorno dos autos ao
J
uízo de
Primeiro Grau
para regular sa
neamento e instrução processual. No mérito, pugna pela
reforma integral da sentença
, para julgar procedente a ação e
reconhecer a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião extraordinária
, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse na intervenção no feito (ID:
349837366
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE DA SENTENÇA POR
DECISÃO SURPRESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O apelante alega, preliminarmente, a
nulidade da sentença por violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC
, sob o argumento de que a decisão teria se fundamentado em fato processual
consistente n
a exi
stência de embargos de terceiro,
sem oportunizar prévia manifestação das partes
acerca da matéria
, configurando indevida
decisão surpresa
.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, os
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil consagram a vedação às denominadas decisões surpresa, estabelecendo que o magistrado não
pode
decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha sido previamente oportunizado às partes o exercício do contraditório.

A finalidade da norma é impedir que o julgador
utilize
fundamento jurídico ou fático absolutamente estranho ao debate processual, surpreendendo as partes e inviabilizando a adequada manifestação.

No caso em exame, entretanto, não se verifica a ocorrência de tal irregularidade. A sentença recorrida limitou-se a considerar elemento decorrente de processo judicial
público relacionado ao imóvel em discussão
, cuja existência é passível de verificação nos próprios registros judiciais. Trata-se, portanto, de circunstância processual objetiva, que não constitui fundamento novo ou estranho à controvérsia posta em juízo.

Ressalte-se que o magistrado, no exercício da atividade jurisdicional, pode valer-se de elementos constantes dos autos ou de fatos processuais
públicos e verificáveis, especialmente quando relacionados à situação possessória discutida, sem que isso configure, por si só, violação à vedação de decisão surpresa.

Assim
, não se evidencia afronta ao contraditório ou à ampla defesa apta a ensejar a nulidade da sentença sob o fundamento invocado.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Ainda e
m caráter preliminar, o recorrente sustenta
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, sustentando que o
J
uízo de origem
não promoveu o saneamento do feito
, tampouco possibilitou a produção de provas, em afronta ao art. 357 do CPC, tendo julgado antecipadamente a lide com fundamento na insuficiência probatória.

Razão lhe assiste.

No caso em exame, extrai-se dos autos que
ANTÔNIO LÚCIO AMORIM DE PAULA
ajuizou
Ação de Usucapião

objetivando a declaração de domínio sobre imóvel rural com área aproximada de 4.403 m2, situado na estrada vicinal
Pantanalzinho
, no Município de Poconé/MT, sustentando exercer sobre o bem posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus
domini
, por lapso temporal superior a
o exigido pela legislação civil (ID:
340739384
– págs. 01/09).

Registre-se que a demanda foi proposta inicialmente em face da União, contudo,
após
oportunizada a regularização do polo passivo da demanda (ID: 340739384 – pág. 93), a parte autora
promoveu a emenda da inicial, retificando o polo
passivo, para que passe a constar qualquer
pessoa eventualmente interessada, requerendo também a citação dos confinantes do imóvel
(ID: 340739384 – pág. 95).

Após o decorrer do processamento do feito, o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a ausência de provas acerca da posse alegada, nos seguintes termos:

(...)
Trata-se AÇÃO DE USUCAPIÃO proposta por ANTONIO LUCIO AMORIM DE PAULA.

Narra a inicial que o requerente exerce a posse de um imóvel localizado na estrada vicinal
Pantanalzinho
,
Poconé-MT
, contendo 4.403 m2, há mais de 20 anos.

A União, o Estado e o Município foram citados.

Apenas a União e o Município manifestaram a ausência de interesse.

O Estado solicitou o envio de documentos às fls. 116 – ID 53606848.

O autor declara na inicial que o
“referido imóvel rural é contíguo ao de seus genitores AQUINO VIEIRA DE PAULA e MARIA ISABEL AMORIM DE PAULA que também promovem ação de usucapião do imóvel contíguo perante esse i. Juízo.”.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

A parte autora enquadra seu pedido na modalidade de usucapião extraordinária, a qual, para ser reconhecida, exige tão somente o preenchimento dos requisitos tempo e posse.

No tocante ao requisito tempo, exige o art. 1.238 do Código Civil o lapso temporal de 15 anos.

Já no que diz respeito ao elemento posse, demanda-se que ela seja mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
.

Não se exige que ela seja dotada de justo título, nem mesmo que haja boa-fé do possuidor.

Ocorre que, em consulta a ação de usucapião em nome do Sr. Aquino e da Sra. Maria Isabel restou constatada a ausência dos requisitos necessários.

Isso porque, nos embargos de terceiro no 0003473-63.2019.8.11.0028 a autora MARIA OSVALDINA DOS
SANTOS AMORIM
avó do autor, se opõe manifestamente a sua posse e de seus pais.

Relata que “
que nenhum dos filhos, e principalmente a Embargante, concorda com a dita ação e a atitude da filha e genro, vez que os mesmos jamais exerceram direito de posse com animus
domini
na área, haja vista que o local onde moram apenas foi lhes cedido para moradia
”.

Tal alegação coaduna com a TOTAL AUSÊNCIA de provas documentais de que o requerente exerce a posse do imóvel.

Ausente conta de luz.

Ausente conta de água.

Ausentes quais pagamentos referentes ao imóvel.

Ausentes notas fiscais de quaisquer tipos de gastos com o imóvel.

Não há fotos.

Não há declaração de terceiros.

O autor não declara que reside no local.

O único documento juntado se refere ao MEMORIAL DESCRITIVO que sequer possibilita a individualização do imóvel.

O autor não acostou nenhum outro documento capaz de
vincula-lo
ao imóvel.

Aliado a isso, nos embargos de terceiro no 0003473-63.2019.8.11.0028 a Sra. Maria
Osvaldina
insurge manifestamente em desfavor da posse do autor.

A soma da referida discordância, o requerente não acostou nenhum documento que comprove o exercício da posse.

Em se tratando de imóvel que não possui registro, ou seja, se tratando de posse originária, era necessário vasto conjunto probatório.

A mínima prova documental acostada pela autora e a ausência de menção a Sra. Maria
Osvaldina
impõe a improcedência da ação.

Restou demonstrado nos autos que a posse do requerente não possui prova suficiente, sendo precária a sua natureza,
inexistindo elementos sobre a alteração da posse com ânimo de dono.

Nessa conjuntura, não restou demonstrada a modificação no caráter originário da posse precária para posse como dono da coisa, o que pode ser inclusive extraído dos embargos de terceiro no 0003473-63.2019.8.11.0028.

Conforme exposto acima, a usucapião alegada pelo requerente não restou configurada, eis que se evidencia posse precária, sem o mínimo lastro probatório, restando patente a ausência de
animus
domini
dos ocupantes.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e extingo o processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Arcará o autor com
as custas
, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa, os quais torno inexigíveis ante a concessão da gratuidade.

(...) (ID: 340739866)

Conforme se depreende dos autos, o autor, na petição inicial, alegou exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel objeto da demanda, afirmando explorá-lo com cultivo agrícola e outras atividades típicas de possuidor com
animus
domini
, tendo inclusive
arrolado testemunhas e requerido expressamente
a
produção de prova oral
para d
emonstrar o exercício da posse, conforme se extrai da petição de ID:
340739384
– págs. 01/09.

Em sua última manifestação nos autos antes da prolação da sentença, a parte autora se manifestou
“
pelo prosseguimento do feito, com o eventual julgamento antecipado da lide, caso o Juízo entenda presentes os requisitos legais, ou, alternativamente,
pela designação de audiência de instrução e julgamento, se entender necessária
a
produção de prova testemunhal já arrolada na inicial
”
(ID:
340739864).

Não
obstante tais requerimentos, o
J
uízo de origem
deixou de promover o saneamento do feito e
proferiu
julgamento antecipado da lide
, concluindo pela improcedência do pedido sob o fundamento central de que
não haveria prova
suficiente do exercício da posse pelo autor
, ressaltando a inexistência de documentos comprobatórios, fotografias ou declarações de terceiros.

Ocorre que a sentença adotou como razão determinante da improcedência exatamente a
insuficiência de provas acerca da posse alegada
, circunstância que evidencia a ne
cessidade de dilação probatória, que, por sua vez, ficou impossibilitada justamente em razão do julgamento antecipado da lide.

Em situações como a presente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere ou deixa de oportunizar a produção de provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere decisão desfavorável justamente por ausência de provas
.

A propósito, vejamos:

(...)
3
. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

4.
No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ
, há
cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas
.
(...)
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/12/2022)

(...)

1
.

De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas
. 2. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1432645 SP 2012/0179226-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ESCLARECIMENTOS BANCÁRIOS CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL REQUERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
(...)
3
.
O cerceamento de defesa configura-se quando o magistrado, ao julgar antecipadamente o mérito, priva as partes da produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa consagrados no artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal
.
(...)
5
.
Há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido fundamentado de produção probatória, o magistrado julga antecipadamente o pedido desfavoravelmente à parte com fundamento na ausência de provas, configurando inconsistência procedimental que vulnera o direito de defesa e os princípios orientadores da atividade jurisdicional
.

(...)

(
N.U 1044039-76.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. (...)
3
.
O julgamento antecipado da lide sem decisão saneadora e sem a
oportunização
de produção de prova relevante, especialmente acerca da ciência da parte autora quanto à cessão de crédito e da alegada simulação de negócios jurídicos, configura cerceamento de defesa
. 4.
A sentença foi desfavorável à parte apelante, sem que esta tivesse a oportunidade de comprovar fatos controvertidos essenciais ao mérito, o que exige a anulação da decisão e o retorno dos autos à fase de saneamento
. 5. É necessária a observância do disposto no art. 357 do CPC, com a delimitação das questões de fato e a produção das provas pertinentes. (...) (N.U 1052576-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024
)

Com efeito, é certo que o juiz, como destinatário da prova, detém poderes para conduzir a instrução processual e indeferir diligências que reputar desnecessárias ou meramente protelatórias. Todavia, essa prerrogativa não autoriza o julgamento antecipado quando a própria decisão fundamenta a improcedência da pretensão na
ausência de comprovação fática que poderia ser demonstrada por meio das provas requeridas
.

No caso concreto, a matéria discutida – a caracterização da posse qualificada para fins de usucapião – possui nítido conteúdo fático, sendo
habitualmente demonstrada por meio de prova testemunhal
, sobretudo em demandas envolvendo imóveis rurais sem registro formal.

Cumpre observar, ademais, que a manifestação posterior da parte autora admitindo o eventual julgamento antecipado da lide
não configura renúncia à prova
, pois foi formulada de forma condicionada, expressamente ressalvada a necessidade de realização de audiência de instrução caso o juízo entendesse pertinente
a
produção da prova testemunhal previamente indicada
na petição inicial
.

Portanto, não se pode extrair de tal manifestação qualquer desistência ou renúncia à produção de prova
, uma vez que a parte autora apenas admitiu a possibilidade de julgamento antecipado da lide
caso o juízo entendesse estarem presentes os requisitos legais
para tanto, ressalvando expressamente a necessidade de realização de audiência de instrução para a produção da prova testemunhal já requerida.

Ademais, no caso em exame, sequer houve a prolação de decisão saneadora e a intimação da parte para que pleiteasse a produção das provas que entendesse pertinentes, proferindo-se sentença desfavorável sem que a parte tivesse a oportunidade de comprovar os fatos controvertidos.

Diante desse contexto, ao julgar improcedente o pedido sob fundamento de ausência de prova da posse,
sem oportunizar a produção da prova testemunhal requerida desde a inicial
,
a
sentença
incorreu em inequívoco
cerceamento
de defesa
, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Assim, impõe-se a cassação da sentença para que o feito retorne à origem, possibilitando-se a regular instrução probatória.

Em face do exposto,
conheço e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO LÚCIO AMORIM DE PAULA
, para
ACOLHER
a preliminar
de cerceamento de defesa,
ANULANDO
a sentença

recorrida e deter
minando o retorno dos autos ao J
uízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com
a prolação de decisão saneadora, possibilitando-se
a produção das provas requeridas pelas partes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026